Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-75.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005481-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.654.917/0001-63 (AGRAVANTE), NILTON VENDRAME - CPF: 498.781.589-34 (AGRAVADO), LURDES MAZZOLA VENDRAME - CPF: 703.852.469-00 (AGRAVADO), NILVO VENDRAME - CPF: 556.921.849-15 (AGRAVADO), NEUSO VENDRAME - CPF: 699.547.719-72 (AGRAVADO), MARIA JACINTA GIRARDI - CPF: 885.998.769-53 (AGRAVADO), NEUCIR ANTONIO VENDRAME - CPF: 784.065.449-53 (AGRAVADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA SMAHA DAMIAO - CPF: 022.952.199-14 (ADVOGADO), PAULO SMAHA JUNIOR - CPF: 042.693.629-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – CARÁTER URGENTE – TERMO INICIAL – 120 DIAS – AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

“A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação.”
(STJ; REsp 1.234.606/MG; SEGUNDA TURMA; REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN; Data do Julgamento: 26.04.2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005481-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NACIONAL ENERGIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: NILTON VENDRAME E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NACIONAL ENERGIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Imissão na Posse n. 1000729-93.2022.8.11.0086, movida em desfavor de
NILTON VENDRAME E OUTROS
, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse de faixa de terra, a ser destacada do imóvel pertencente aos Agravados.

A parte agravante
­
narra que decisão agravada indeferiu o pedido de imissão provisória na posse de área destacada do imóvel dos agravados, concluindo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias insculpido no § 2º2 do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não teria sido observado pela autora/agravante, o que afastaria o requisito da urgência. Ainda segundo o entendimento manifestado na origem, o prazo mencionado teria sua contagem iniciada a partir da emissão da Resolução Autorizativa nº 9.967, de 27.04.2021, o que não merece prosperar.

Defende que o marco inicial para contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias disposto no § 2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 inicia-se com a partir do ajuizamento da ação de constituição de servidão administrativa, e não a partir da expedição da Resolução Autorizativa (como entendido pela i. Magistrada singular).

Requer o recebimento deste agravo em sua modalidade instrumental, concedendo de plano a antecipação de tutela recursal, sem a oitiva dos agravados, para
“o fim de imitir provisoriamente a agravante na posse das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 2,4623ha (dois hectares, quarenta e seis ares e vinte e três centiares), destacada da Matrícula nº 1.438 do CRI de Nova Mutum – MT, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 20.542,83 (vinte mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) (Id. 77355028), ordenando a expedição do correlato mandado de imissão na posse a ser cumprido, inclusive, em sede de plantão judicial na origem, para que os agravados, ou qualquer outra pessoa que eventualmente esteja na posse não embarace ou dificulte o acesso ou intervenha nos trabalhos que serão desenvolvidos, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Ainda liminarmente, seja determinada a expedição de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum – MT, para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência desta ação na Matrícula nº 1.438, pertencente aos agravados (Id nº 122474488 - págs. 1-18).

A liminar foi indeferida (id. 123560991).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 132296661).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, é pelo provimento do recurso (id. 134873166).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NACIONAL ENERGIA, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Imissão na Posse n. 1000729-93.2022.8.11.0086, movida em desfavor de
NILTON VENDRAME E OUTROS
, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse de faixa de terra, a ser destacada do imóvel pertencente aos Agravados.

A pretensão da parte agravante é a concessão de liminar para
“o fim de imitir provisoriamente a agravante na posse das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 2,4623ha (dois hectares, quarenta e seis ares e vinte e três centiares), destacada da Matrícula nº 1.438 do CRI de Nova Mutum – MT, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 20.542,83 (vinte mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) (Id. 77355028), ordenando a expedição do correlato mandado de imissão na posse a ser cumprido, inclusive, em sede de plantão judicial na origem, para que os agravados, ou qualquer outra pessoa que eventualmente esteja na posse não embarace ou dificulte o acesso ou intervenha nos trabalhos que serão desenvolvidos, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Ainda liminarmente, seja determinada a expedição de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum – MT, para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência desta ação na Matrícula nº 1.438, pertencente aos agravados (Id nº 122474488 - págs. 1-18).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, ajuizada por HIDROELÉTRICA RIO CLARO LTDA move em desfavor de NILTON VENDRAME, LURDES MAZZOLA VENDRAME, MARIA JACINTA GIRARDI, NILVO VENDRAME, NEUSO VENDRAME e NEUCIR ANTÔNIO VENDRAME, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega o requerente que a antecessora da autora foi autorizada a se estabelecer como Produtora Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da “Pequena Central Hidrelétrica Perdidos”, localizada no município de São José do Rio Claro/MT.

Sustenta que a ANEEL editou Resolução Autorizativa nº 8.760, em 05/02/2020, efetivando a transferência da autorização outorgada à Hidroelétrica Rio Claro LTDA para exploração da PCH Rio Claro, atual denominação do empreendimento.

Aduz que a ANEEL emitiu Resolução Autorizativa nº 8.934, em 09/06/2020, declarando de utilidade pública em favor da autora as áreas de terras necessárias à implantação da Pequena Central Hidroelétrica Rio Claro, seja para fins de desapropriação, servidão administrativa ou uso.

Assevera também que obteve licença de instalação, nº 71.907/2020, expedida pela SEMA, sendo que a licença também contempla a produção de energia elétrica, inclusive produção integrada. Para tanto, há necessidade de interligar o empreendimento ao sistema de distribuição, ocasião em que foi declarado de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro LTDA, as áreas de terra medindo 30 (trinta) metros de largura, necessárias à passagem da linha de transmissão da PCH Rio Claro até a Subestação de Nova Mutum.

Alega que foi autorizada a implementação da linha de transmissão interligando a Subestação PCH Rio Claro à Subestação Nova Mutum, pela SEMA. Entretanto, apesar das tentativas administrativas, não obteve êxito em resolver o impasse administrativamente, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Desse modo, pleiteou em tutela de urgência, pela imissão provisória na posse da faixa de 2,4623 hectares, a ser destacada do imóvel objeto da matrícula nº 1.438 do CRI de Nova Mutum/MT, de propriedade dos requeridos Nilton Vendrame, Lurges Mazzola Vendrame, Maria Jacinta Girardi, Nilvo Vendrame, Neuso Vendrame e Neucir Antônio Vendrame, mediante o depósito em juízo do valor apontado como incontroverso para o imóvel, no importe de R$ 20.542,83 (vinte mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como a averbação da liminar e da existência da ação na margem das matrículas.

Com a inicial vieram os documentos de ID’s nº 76041352, 76041353, 76081422, 76081423, 76081424, 76081426, 76081427, 76081428, 76081429, 76081430, 76081431, 76081432, 76081434, 76081435, 76081436, 76081437, 77355023, 77355025, 77355028 e 77355030.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Primordialmente, recebo a inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil.

Do compulso dos autos, entendo que a liminar de imissão provisória na posse deve ser indeferida. Explico.

Há comprovação nos autos da autorização da autora para explorar a Pequena Central Hidrelétrica Rio Claro (ID nº 76081426), bem como a declaração de utilidade pública das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Rio Claro e para a instalação da linha de transmissão (ID nº 76081427 e 76081429), além das licenças emitidas pela SEMA para instalação da unidade de produção e da linha de transmissão (ID nº 76081428 e 76081431).

O presente feito versa exclusivamente sobre a declaração de utilidade pública para fins de constituição da servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro LTDA, das áreas de terra medindo 30 (trinta) metros de largura, necessários à passagem da linha de transmissão, que foi objeto da Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, colacionada aos autos no ID nº 76081429.

Sobre a declaração de urgência, foi estipulado no art. 3°, inciso I, da Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27 de abril de 2021:

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956;

Os requisitos para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse estão elencados no art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/1941, quais sejam: a) alegação de urgência; b) propositura da ação dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias; c) depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

Além do mais, o artigo 15, §2º, do Decreto Lei nº 3.365/1941, prevê que a alegação de urgência não poderá ser renovada e obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

Embora tenha havido a alteração do cronograma, através da Resolução Autorizativa nº 10.922/2021, na data de 07/12/2021, em nada altera o prazo da declaração de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da servidão administrativa, já que tal prazo é improrrogável, nos moldes do § 2º, do art. 15 da Lei nº 3.365/1941.

Desse modo, tendo em vista que a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse.

[...]

ISTO POSTO, INDEFIRO a medida liminar de imissão provisória na posse postulada pelo requerente, eis que ausente a demonstração da urgência capaz de justificar a imissão provisória na posse, visto que superado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 15, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.[...]”.

Conforme decidido na decisão agravada,
“Há comprovação nos autos da autorização da autora para explorar a Pequena Central Hidrelétrica Rio Claro (ID nº 76081426), bem como a declaração de utilidade pública das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Rio Claro e para a instalação da linha de transmissão (ID nº 76081427 e 76081429), além das licenças emitidas pela SEMA para instalação da unidade de produção e da linha de transmissão (ID nº 76081428 e 76081431)”.

Entretanto, entendeu a julgadora que
“tendo em vista que a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse”.

A decisão foi proferida em 16/03/2022.

O art. 15, §2º, da Lei 3.365/1941 estabelece que, “
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”, e que “
A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias
”.

Para o juízo de primeiro grau, o prazo teria início na Resolução Autorizativa nº 9.967/2021, de 27/04/2021.

Entretanto, este não é o entendimento.

Conforme julgado deste TJ, “
O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente poucos
dias
após o prazo de
120
(cento e vinte)
dias
da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente
.
” (N.U 1008001-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

Ademais, conforme decidido
no RAI n. 1018180-35.2021.8.11.0000, julgado em 23/05/2022, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Filho,
“Quanto ao requisito da urgência, a agravada observou o prazo fixado no artigo 15 do Decreto-lei n. 3365/1941, pois é contado a partir do momento em que essa situação foi alegada, ou seja, na inicial da Ação de Desapropriação,
e não desde a edição da Resolução Autorizativa,
em que nem sequer havia indicação da urgência da imissão provisória na posse.”

Até mesmo o STF já se manifestou sobre o tema, decidindo que o termo inicial se deve contar do ajuizamento da ação de desapropriação, em que a urgência é suscitada:

“
DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE URGENCIA PARA FINS DE IMISSAO PROVISORIA NA POSSE. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 2., DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365, DE 1941. NÃO IMPORTA EM NEGATIVA DE VIGENCIA DESSE DISPOSITIVO CONTAR-SE O MENCIONADO PRAZO DA ALEGAÇÃO DE URGENCIA FEITA NO PROCESSO DESAPROPRIATORIO, AO INVES DE NO DECRETO DECLARATORIO DA UTILIDADE PÚBLICA
. (STF - RE 86683, Relator (a): SOARES MUNOZ, Primeira Turma, julgado em 12/06/1979, DJ 03-07-1979 PP-05157 EMENT VOL-01138-03 PP-00869 RTJ VOL-00096-02 PP-00719)

“DESAPROPRIAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO. DECLARAÇÃO DE URGENCIA. COMO SE CONTA O PRAZO DE CADUCIDADE. NÃO E INEFICAZ, EM MUNICÍPIO QUE NÃO DISPONHA DE IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATORIO EM JORNAL LOCAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. NÃO IMPORTA NEGATIVA DO PARÁGRAFO 2. DO ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 CONTAR-SE O PRAZO DE IMISSAO PREVIA NAS EXPROPRIAÇÕES DE URGENCIA, NÃO DO DECRETO EXPROPRIATORIO, MAS DA PETIÇÃO EM QUE O EXPROPRIANTE REQUEREU EM JUÍZO OS EFEITOS DA URGENCIA DECLARADA NO DECRETO.”
(STF - RE: 94579 RS, Relator: Min. SOARES MUNOZ, Data de Julgamento: 16/06/1981, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13-11-1981 PP-11415 EMENT VOL-01234-02 PP-00412)

O STJ também já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, § 2º, DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ. 3.
A lei fixa o prazo de 120 dias, a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação de desapropriação
. 4. Recurso Especial não provido.”
(STJ; REsp 1.234.606/MG; SEGUNDA TURMA; REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN; Data do Julgamento: 26.04.2011).

Foi aclarado pela parte agravante que
“o perigo do dano se evidencia na medida em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANNEL emitiu a Resolução Autorizativa nº 10.922, de 07.12.2021, alterando o cronograma de implantação da PCH Rio Claro, fixando o dia 05.12.2022 para início dos testes de operação, e início efetivo da operação para 20.12.2023, o que exige a conclusão das obras da linha de transmissão para o mês de dezembro do corrente ano”.

Portanto, certamente que a questão poderia ser inútil, até que decidida apenas com a sentença e transcorridos todos os prazos recursais pós decisão final.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURO defiro a imissão na posse, mediante depósito prévio, determinando que seja expedido de ofício endereçado ao CRI competente para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência da ação nas matrículas respectivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022